Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706113-51.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR RELEVÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Segundo preconiza a teoria da amotio ou apprehensio, adotada pelo Código Penal, no crime de roubo, a subtração patrimonial consuma-se com a mera inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal, sendo inexigível que a detenção seja mansa e desvigiada, devendo, ainda, o agente, para efetivar a subtração, lançar mão de violência, grave ameaça ou outro meio capaz de impossibilitar a resistência da vítima. Nos termos do Enunciado 500, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o crime de corrupção de menores é delito de natureza formal, que se consuma com a simples realização da conduta na presença e companhia do menor. Deve ser mantida a condenação pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal) e de corrupção de menores (artigo 244-B, da Lei 8.069/1990), quando a prova documental e oral produzida é suficiente, robusta, coesa e harmônica para definir que o apelante, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e união de esforços com três menores, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram, em proveito de todos, bem alheio móvel. Não há falar em participação de menor relevância, quando as condutas praticadas pelo apelante contribuíram efetivamente para a consumação delitiva. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 29, § 1o, do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da participação de menor importância na empreitada criminosa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, em sede de habeas corpus, com a finalidade de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal e 29, § 1o, do Código Penal, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, visto que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas (STJ). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido, “dissídio jurisprudencial não configurado, uma vez que a agravante apresentou como julgado paradigma um acórdão proferido em habeas corpus” (AgRg nos EAREsp n. 1.930.585/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 15/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020